Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718416-05.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATAS BARBOSA SULZBACH 64965538072 - ME APELADO: JANIO DONATO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Jonatas Barbosa Sulzbach - ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante ocupa o polo passivo de ação de cobrança proposta por Janio Donato Lopes. A petição inicial alegou que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de mão de obra e material básico para construção da casa do apelado, no prazo de cento e vinte dias. O apelado narrou que houve inadimplemento do contrato por parte do apelante. Sustentou que o apelante não cumpriu o prazo estipulado em contrato, bem como executou a obra de forma diferente da acordada, utilizando matérias de má qualidade. O pedido formulado na ação foi a resolução do contrato com a condenação do apelante à devolução dos valores pagos pelo apelado para a execução da obra, acrescidos da multa contratual em virtude de sua inadimplência (id 23376539). O apelante, devidamente citado, apresentou contestação, onde alegou que a obra não foi finalizada exclusivamente por culpa do apelado, que mudou o projeto, apresentando um novo, de maior complexidade, bem como impediu o apelante de finalizar suas atividades. Pediu a improcedência dos pedidos do apelado e que este fosse condenado ao pagamento da multa contratual (id 23376614). O apelado apresentou réplica (id 23376622). O feito foi julgado antecipadamente. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. O Juízo de Primeiro Grau entendeu ser devida a resolução do contrato por inadimplemento. Explicou que o inadimplemento do contrato se deu por culpa exclusiva do apelante. Registrou que o apelante não comprovou nenhuma de suas alegações, não tendo se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia. Observou que, diante das etapas já realizadas (duas etapas), e considerando a má qualidade do serviço prestado pelo apelante, seria devida a devolução ao apelado do montante de R$14.750,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta reais). Determinou que, em virtude da culpa exclusiva do apelante pela inexecução da obra, seria devido o pagamento da multa contratual em favor do apelado. O dispositivo da sentença condenou o apelante a restituir ao apelado o valor de R$ 14.750,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta reais) e ao pagamento de multa contratual pelo inadimplemento no valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais). Condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de vinte por cento (20%) às custas do apelado e oitenta por cento (80%) às custas do apelante (id 23376640). O apelante fundamenta seu recurso exclusivamente nos argumentos de que “autor e réu firmaram de forma livre e consciente contrata para a realização de serviço de reforma, contudo a conduta o autor, não condiz com o que foi acordado em contrato” e que “a condenação de R$14.750,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta reais), (...) era na verdade para ser paga ao Apelante”. Pede a reforma da sentença (id 23376644). O preparo é recolhido (id 23376647 e 23376648). O apelado apresenta contrarrazões (id 23376653). O apelante é intimado a se manifestar acerca de eventual ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos expostos na sentença (id 23500594). Manifestação apresentada (id 23792702). É o relatório. Decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifico que a presente apelação não ultrapassa a barreira do conhecimento. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o apelante inadimpliu o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do apelado. Determinou a resolução do contrato, com a devolução dos valores pagos pelo apelado, descontado o valor proporcional à parcela da obra que foi concluída pelo apelante, e pagamento da multa contratual. A sentença fundamentou-se no disposto nos arts. 475, 402, 409, 410 e 884 do Código Civil e art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil (id 23376641). O apelante, por sua vez, não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a citar o dispositivo da sentença e pedir sua reforma. Justifica seu pedido, basicamente, os argumentos de que “autor e réu firmaram de forma livre e consciente contrato para a realização de serviço de reforma, contudo a conduta o autor, não condiz com o que foi acordado em contrato” e que “a condenação de R$14.750,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta reais), (...) era na verdade para ser paga ao Apelante” (id 23376644). O apelante não impugna, ainda que minimamente, os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso[1]. O princípio da dialeticidade dos recursos é acolhido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme demonstram os seguintes precedentes: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 932, III, CPC). VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ARTIGO 239, §1o, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE SUPRIDA. PRAZO PARA EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. DESCABIMENTO. (...) 2. A ausência de impugnação específica acarreta a ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso na sua parte irregular, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Segundo o artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, fluindo a partir da data do comparecimento o prazo para oposição de embargos à execução. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1293770, 07238931220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço da apelação, com amparo no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Majoro os honorários fixados na sentença para quinze por cento (15%), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em virtude do não conhecimento do recurso. Destaco que a majoração se aplica tão somente à proporção imposta ao apelante na sentença. Intime-se. Brasília-DF, 08 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181